Tribunal: TJSP
Processo: 9041667-95.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
R – AÇÃO PRINCIPAL QUE JÁ FOI JULGADA DE FORMA DEFINITIVA, MANTENDO-SE O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 9041667-95.2009.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 8. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Outros números:

9234485200

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO IMEDIATO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR – AÇÃO PRINCIPAL QUE JÁ FOI JULGADA DE FORMA DEFINITIVA, MANTENDO-SE O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9041667-95.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado GERALDO
JOAQUIM ANASTACIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso prejudicado. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9041667-95.2009.8.26.0000 -Voto no 26.655
2
Agravo de Instrumento no 9041667-95.2009.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Geraldo Joaquim Anastacio
Comarca: Santo André
Voto no 26.655
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE CONCEDEU MEDIDA
LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO IMEDIATO
DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR – AÇÃO PRINCIPAL
QUE JÁ FOI JULGADA DE FORMA DEFINITIVA,
MANTENDO-SE
O
RESTABELECIMENTO
DO
BENEFÍCIO - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, objetivando a reforma da decisão que concedeu os efeitos da
antecipação da tutela de mérito para determinar o restabelecimento do
auxílio-suplementar cessado em razão da concessão da aposentadoria
especial ao autor.
Sustenta
a
autarquia-agravante,
preliminarmente,
a
prerrogativa de recolher o porte de remessa e retorno dos autos somente ao
final do processo, como disciplina o art. 27 do CPC. No mérito, argumenta
que a norma de regência proíbe o recebimento conjunto de tais benefícios.
Diante da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual
seja, o preparo, na forma do porte de remessa e de retorno dos autos, o
recurso não foi conhecido por esta Turma julgadora (fls. 64/70).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração,
sendo o recurso rejeitado (fls. 88/93).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9041667-95.2009.8.26.0000 -Voto no 26.655
3
Na sequência, o Instituto interpôs Recursos Extraordinário e
Especial, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de 23.08.2010, e
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 594.116/SP, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo
Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, sendo mantida a
decisão.
Admitidos os recursos, foram os autos encaminhados ao
Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial para
afastar a deserção, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que seja apreciado o recurso interposto pelo INSS.
É o relatório.
Verifico que o presente recurso foi interposto contra decisão
que concedeu a tutela antecipada liminar para imediato restabelecimento de
auxílio-suplementar (espécie 95), cessado por ocasião da aposentação do
segurado. Ocorre que a ação principal já foi julgada, com trânsito em
julgado da decisão do C. STJ que reformou o v. acórdão de minha relatoria
e determinou o restabelecimento do benefício acidentário. Ou seja, foi
confirmada em definitivo a liminar concedida.
Assim, considero prejudicado o agravo, pela perda de seu
objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9041667-95.2009.8.26.0000 -Voto no 26.655
4
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo PREJUDICADO o
presente agravo de instrumento.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator